Tribunal: TJBA
Processo: 8027124-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027124-98.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO ANUAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO TJBA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PELO MUNICÍPIO. ART. 101 DO ADCT E RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019. ALEGADA REDUÇÃO DE RECEITAS EM RAZÃO DE RECLASSIFICAÇÃO NO FPM. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ADMINISTRATIVO PAUTADO EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGALIDADE CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8027124-98.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante, Município do Rio do Antônio, e, impetrado, Juiz Assessor Especial da Presidência – NACP. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.